Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, e enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que se examina o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em favor de Ayrton Rocha e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU; no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; no art. 7o, inciso III e § 8o, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025); bem como na Súmula-TCU 106, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Ayrton Rocha; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que: 9.3.1. no prazo de 30 dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1047485-95.2020.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção"; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção"; 9.3.4. após as providências anteriores, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de 30 dias; 9.3.5. no prazo de 15 dias contados da ciência desta deliberação, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de 30 dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe a este Tribunal o comprovante de notificação ao interessado; e 9.4. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.